Tribunal: TJSP
Processo: 1500938-97.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita majorada. Sentença condenatória (art. 168, § 1o, inciso III)
Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo. Pleito subsidiário de afastamento da majorante.
Materialidade e autoria comprovadas – réu que, em razão da profissão, apropriou-se de valores recebidos em nome da empresa-vítima, deixando de

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita majorada. Sentença condenatória (art. 168, § 1o, inciso III)
Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo. Pleito subsidiário de afastamento da majorante.
Materialidade e autoria comprovadas – réu que, em razão da profissão, apropriou-se de valores recebidos em nome da empresa-vítima, deixando de repassa-los, conforme devido, de acordo com o contrato – depoimentos do representante da empresa-vítima evidenciam o dolo com que agiu o acusado – Escusas do acusado que são inverossímeis e não merecem acolhida - Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria - Pena-base no mínimo legal. Na segunda etapa, sem alterações. Manutenção da exasperação na terceira fase da dosimetria, por força do § 1o, do art. 168, do Código Penal.
Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Regime inicial aberto mantido, em caso de descumprimento das penas restritivas.
Recurso da Defesa desprovido.